Tribunal: TJBA
Processo: 0364645-26.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0364645-26.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NEILTON VAZ SANTOS Advogado(s): VONNAIRE SANTOS FONSECA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO NA CARREIRA. INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. COMPATIBILIDADE. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por policial militar contra sentença que manteve ato administrativo que o inabilitou temporariamente para promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado da Bahia, em razão de responder a ações penais sem trânsito em julgado, com alegação de ilegalidade do ato e inconstitucionalidade do art. 130, IV, da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal o ato administrativo que impede a inclusão de policial militar em lista de pré-qualificação para promoção em razão de responder a ação penal; e (ii) estabelecer se o art. 130, IV, da Lei Estadual nº 7.990/2001 viola o princípio da presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelece requisitos objetivos e subjetivos para promoção, incluindo a necessidade de inclusão em lista de pré-qualificação, conforme art. 134. 4. O art. 130, IV, da referida lei veda expressamente a inclusão na lista de pré-qualificação de policial militar denunciado ou pronunciado em processo criminal, configurando requisito negativo para promoção. 5. A Administração Pública atua de forma vinculada ao aplicar norma legal vigente, em observância ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), inexistindo margem para discricionariedade ou intervenção judicial substitutiva. 6. A vedação à promoção não configura sanção nem antecipação de pena, mas requisito administrativo destinado à preservação da disciplina, hierarquia e credibilidade institucional. 7. O princípio da presunção de inocência não possui caráter absoluto e admite restrições de natureza administrativa compatíveis com outros valores constitucionais. 8. A legislação prevê promoção em ressarcimento de preterição (art. 126, V, § 5º, da Lei nº 7.990/2001), assegurando recomposição integral em caso de absolvição, o que afasta caráter definitivo da restrição. 9. O Supremo Tribunal Federal entende que não viola a presunção de inocência a exclusão de militar de quadro de acesso à promoção quando responde a processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento posterior. 10. A existência de ações penais em curso contra o Apelante impede sua inclusão na lista de pré-qualificação, conforme expressa previsão legal, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É legal a vedação de inclusão de policial militar em lista de promoção quando responde a ação penal, nos termos de legislação estadual. 2. A restrição temporária à promoção não viola o princípio da presunção de inocência quando não implica juízo de culpabilidade e admite ressarcimento posterior. 3. A atuação administrativa vinculada à lei afasta a possibilidade de controle judicial substitutivo na ausência de ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 37, caput; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 126, V, § 5º, 130, IV, e 134. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1237635 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06.12.2019; TJ-BA, Apelação nº 0319201-33.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 20.05.2020; TJ-BA, Apelação nº 8038037-78.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, publ. 10.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0364645-26.2012.8.05.0001, em que é Apelante NEILTON VAZ SANTOS e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.